Tribunal: TJPA
Processo: 0802575-04.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802575-04.2019.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARIA DE NAZARE FERREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIDORA PÚBLICA. DESCONTO INDEVIDO DO SALÁRIO DO MÊS DE
JANEIRO DO ANO DE 2019.
COMPROVAÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DO VENCIMENTO. MANUTENÇÃO DO DEVER DE RESSARCIR O VENCIMENTO NÃO PAGO. DANO MORAL PRESUMIDO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que é incontroverso no presente caso, que em que pese o afastamento médico da apelada devidamente
comprovado, a Administração Pública suprimiu de seu

contracheque (Janeiro/2019) vencimentos em razão da imputação de 30 (trinta)

dias de faltas em seu desfavor (Id 4115468), devendo assim ser restituído à autora o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), com a correções de praxe, bem como cancelar a anotação dos 30 (trinta) dias de faltas no mês de janeiro de 2019
.

2.

No caso concreto
, impõe-se manter a condenação por danos morais, sendo dano
presumido.
Registra-se que o desconto indevido do vencimento da apelada compromete a regularidade das obrigações do trabalhador, sem falar no seu próprio sustento e de sua família, criando um estado de permanente de apreensão e angústia, de forma a configurar o
dano

moral
.

3.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível de Abaetetuba que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c

Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA

FERREIRA,
julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, nos seguintes termos (id. 4115482):

1)

obrigação de fazer consubstanciada na supressão da ficha funcional da autora de anotações referentes às faltas do mês de janeiro/2019, computando o mês em questão como tempo de efetivo exercício para todos os efeitos legais;

2)

restituir à autora o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) descontado de seus vencimentos no mês de janeiro/2019, com a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir do desconto indevido, bem como juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dala pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação;

3)

a pagar à autora valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir desta data, bem como juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dala pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação. Condeno o Município de Abaetetuba a arcar verbas sucumbenciais. Quanto às custas, a Fazenda Pública goza de isenção legal.

Irresignado, o Município de Abaetetuba interpôs o presente recurso (Id 4115486), alegando, somente a inexistência de dano moral e, caso a condenação seja mantida, pleiteia pela sua minoração.

Por fim, pede a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

A apelada apresentou contrarrazões recursais em id.
4115497
, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id
6466791)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do apelo pelo que passo a sua análise.

Cinge-se o mérito recursal somente no ponto da sentença referente a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais a recorrida em razão de desconto indevido nos seus vencimentos.

Não se pode olvidar que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que é incontroverso no presente caso, que em que pese o afastamento médico da apelada devidamente comprovado, a Administração Pública suprimiu de seu contracheque (Janeiro/2019) vencimentos em razão da imputação de 30 (trinta) dias de faltas em seu desfavor (id. 4115468), devendo assim ser restituído à autora o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), com a correções de praxe, bem como o cancelamento da anotação dos 30 (trinta) dias de faltas no mês de janeiro de 2019.

Com relação aos danos morais fixados na sentença guerreada, contato que Município recorrente fora condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após análise dos autos, constato que a sentença deve ser igualmente mantida neste ponto.

Registra-se que o desconto indevido do vencimento da apelada compromete a regularidade das obrigações do trabalhador, sem falar no seu próprio sustento e de sua família, criando um estado de permanente de apreensão e angústia, de forma a configurar o
dano

moral
.

No mais, não se pode olvidar de que a fixação do valor indenizatório deve
atender às circunstâncias do caso concreto, utilizando-se de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

No presente caso, o juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que entendo que se encontra razoável e proporcional.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO À REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. APELO DO ESTADO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO NOS VENCIMENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM. DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 -
O desconto indevido que foi feito pelo apelante é incontroverso, tanto que o Estado se insurgiu exclusivamente quanto aos danos morais arbitrados, reputando-os indevidos e requerendo o seu afastamento ou, subsidiariamente, a sua redução. 2 - Sobre a matéria, tem a jurisprudência pátria decidido (em casos análogos) que o desconto indevido ou a retenção irregular de vencimentos não consubstanciam mero aborrecimento, mas dano moral in re ipsa que merece ser compensado
. 3 - A responsabilidade civil do ente político não decorre de eventual falha na prestação de serviço público, mas da relação jurídica de índole administrativa havida entre as partes e,
in casu
, do repasse equivocado à Defensoria Pública de valores do servidor público efetivo, acarretando o consequente desconto indevido no respectivo vencimento, erro incontroverso. 4 - A fixação da verba indenizatória por danos morais deve considerar o caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; a condição financeira das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto, sempre tomando cuidado para que o montante final não caracterize enriquecimento ilícito.
Desta forma, com base nos critérios da equidade, bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que uma indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente a reparar o dano moral sofrido pela parte autora, ora recorrida, e a inibir o ente federativo na reiteração de práticas nesse sentido
. De rigor a mantença dos valores arbitrados pelo Magistrado singular. 5 - Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível 0001134-74.2019.8.27.2716, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 29/04/2020, DJe 11/05/2020 18:08:59) (TJ-TO - AC: 00011347420198272716, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 29/04/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 11/05/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO ATO E POR CONSEQUÊNCIA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DO DEVER DE RESSARCIR OS VENCIMENTOS NÃO PAGOS
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(...)

10-
Quanto aos danos morais, observa-se que fora condenado o Município ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$15.000,00 (quinze mil reais) com juros e correção a partir da presente decisão.

11-Registra-se que o atraso no pagamento de salários compromete a regularidade das obrigações do trabalhador, sem falar no seu próprio sustento e de sua família, criando um estado de permanente de apreensão e angústia, de forma a configurar o dano moral.

12-No caso concreto, em que restou configurada a ausência de pagamento de vencimentos a partir do mês de fevereiro de 2009, impõe-se manter a condenação por danos morais, sendo dano presumido
.

13-Apelação conhecida e não provida.

14-Reexame Necessário. Valor da indenização por dano moral. Não se pode olvidar de que a fixação do valor indenizatório deve atender às circunstâncias do caso concreto, utilizando-se de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

15-O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou seja, se levado em consideração o valor constante nos contracheques de fls. 23 que demonstram que sua remuneração era de R$ 862,40, percebe-se que o valor da indenização por dano moral corresponderia a mais de 17 vezes o valor de sua remuneração.
Assim, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso mostra-se excessivo, incumbindo, sua necessária redução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes, para que não haja enriquecimento sem causa
.

16-Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146/MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

17-Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

18- Sentença alterada em sede de Reexame Necessário, para reduzir o valor da indenização por dano moral, para adequar os consectários legais e determinar a fixação dos honorários em sede de liquidação de sentença, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

19- À unanimidade (2019.05231332-32, 211.239, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020-01-07). Grifei.

Por fim, entendo que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma correta e proporcional, sendo respeitado os parâmetros previstos nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022